Tribunal: TJDFT
Processo: 0735039-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ART.53, V, DO CPC. FORO DO AUTOR OU LOCAL DO FATO. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA DEVIDAMENTE COMPROVADO. CONTAS EMITIDAS PELA NEONERGIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A previsão normativa do art. 53, V, do CPC, que estabelece a competência do foro do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, objetiva facilitar o acesso da vítima do acidente de trânsito à justiça.
2. É usual que a comprovação de endereço se dê mediante apresentação de documentos decorrentes de relações obrigacionais como conta de energia, água, telefone etc., os quais, rotineiramente, são expedidas em nome da pessoa residente no imóvel.
3. No caso dos autos a parte autora juntou comprovante de endereço fornecido pela Neoenergia, atestando que sua residência está localizada na circunscrição pertencente à Samambaia/DF.
4. Ao utilizar ferramenta eletrônica para buscar endereços, o principal instrumento disponível para essa análise é o constante do sítio eletrônico Geoportal da SEDUH/DF, em que é possível, mediante disponibilização do CEP, pesquisar a circunscrição judiciária a que pertenceria o endereço da parte autora, e não o “Google Maps”.
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia.